Tribunal: TCU
Processo: 025.472/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nas licitações, contratações e procedimentos administrativos referentes a equipamentos na área de saúde utilizados nas unidades hospitalares federais localizadas no município do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a regularidade na aquisição de equipamentos da área de saúde no que se refere ao planejamento, à contratação e à utilização desses bens de capital nas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro, durante o exercício de 2015. Considerando que houve o recolhimento integral do débito por parte dos responsáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação aos responsáveis abaixo, ante o recolhimento do débito que lhes foi imputado nos termos do item 9.2 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário , reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal e arquivar os presentes autos. expedir quitação ao Sr. Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284); reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Sr. Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX), no valor de R$ 3.981,63 (data referência: 09/11/2022), em face do recolhimento a maior da multa a ela aplicada pelo item 9.2.1 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284); informar ao Sr. Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX) de que a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade; expedir quitação ao Sr. Edson Toscano Cunha (XXX.033.357-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284). expedir quitação ao Sr. Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira (XXX.923.217-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284); expedir quitação ao Sr. André Tadeu Bernardo de Sá (XXX.269.617-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284); vii) expedir quitação à Sra. Adriana Batista do Nascimento Gonçalves (XXX.404.267-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário (peça 284). 1. Processo TC- Processo 025.472/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriana Batista do Nascimento Gonçalves (XXX.404.267-XX); André Tadeu Bernardo de Sá (XXX.269.617-XX); Carlos Alberto de Carvalho Filho (XXX.083.957-XX); Celita Cortes Tavares (XXX.352.297-XX); Edson Toscano Cunha (XXX.033.357-XX); Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira (XXX.923.217-XX); Luis Carlos Alves (XXX.100.897-XX); Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX); Paulo Roberto Fernandes (XXX.074.907-XX); Paulo Roberto Marçal Alves (XXX.270.797-XX); Vinicius de Lima e Silva Martins (XXX.508.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/rj; Leonardo Pinto (155828/OAB-RJ), representando Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.